Tribunal: TJDFT
Processo: 0008482-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CARACTERIZADO. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.
1. Comprovado que a vítima e o Apelante tiveram relacionamento amoroso, que desse relacionamento foi gerado um filho e que os fatos contidos na denúncia tiveram o relacionamento como pano de fundo, inviável reconhecer a incompetência do Juízo Especializado.
2. Apesar de comprovado que o Apelante enviou mensagens para a vítima, restou comprovado, também, que a conduta dele foi uma reação aos comportamentos anteriores da vítima, tendo ele objetivado proteger seu patrimônio de novas incursões da vítima, o que encontra proteção no artigo 23, do Código Penal.
3 Ademais, não tendo a conduta do Apelante sido voltada a ameaçar a vítima de mal injusto e grave, mas sim, de prevenir novo ato dela contra seus bens, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
4. Recurso de Apelação provido para absolver o réu, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.